Tribunal: TJBA
Processo: 8003801-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003801-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ERON LEMOS XAVIER

Advogado(s)
:
LUCAS SOUTO MEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MANTIDA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, bem como fixou multa diária pelo descumprimento da obrigação.

O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a ocorrência de fraude por terceiro (fortuito externo), bem como a inadequação da multa cominatória fixada, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) saber se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quanto à sua periodicidade.

III. Razões de decidir

Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano decorrente dos descontos mensais em verba de natureza alimentar, sendo adequada a manutenção da suspensão das cobranças, em proteção à subsistência da parte agravada.

A reversibilidade da medida afasta o risco de dano inverso, pois eventual improcedência da demanda permite a retomada dos descontos, preservando o equilíbrio entre as partes.

A multa cominatória deve observar os critérios do art. 537 do CPC, sendo necessária sua adequação à natureza da obrigação, que, no caso, possui periodicidade mensal, revelando-se inadequada a fixação de multa diária.

A incidência da astreinte deve ocorrer por evento de descumprimento (por desconto indevido realizado), em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a manutenção da tutela de urgência que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A multa cominatória deve ser adequada à natureza da obrigação, devendo incidir por evento de descumprimento quando se tratar de obrigação de trato sucessivo com periodicidade mensal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003801-59.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado ERON LEMOS XAVIER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06